Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-96.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017965-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSELIA DE MORAES LUCIDOS - CPF: 065.826.991-72 (EMBARGANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (EMBARGANTE), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA - CPF: 109.991.658-52 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), JOSELIA DE MORAES LUCIDOS - CPF: 065.826.991-72 (EMBARGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSELIA DE MORAES LUCIDOS contra acórdão que havia dado parcial provimento à Apelação interposta pela instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e acolhido embargos de declaração da mesma parte.

A Embargante alegou obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente sobre a inclusão ou não de valores patrimoniais decorrentes da rescisão contratual.

Aduziu ainda omissão quanto à tese de preclusão consumativa sobre a alteração do índice de correção monetária, uma vez que esse ponto não teria sido impugnado na Apelação da Embargada. Requereu também o prequestionamento das matérias para fins de instância superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger apenas a indenização por danos morais ou também os valores patrimoniais decorrentes da rescisão contratual; (ii) verificar se houve omissão do acórdão ao não enfrentar tese de preclusão consumativa quanto à alteração do índice de correção monetária, à luz de cláusula contratual e da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados pelo acórdão, devendo-se limitar a vícios específicos como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois o acórdão embargado foi claro ao aplicar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, fixando a verba sobre o valor da condenação, que corresponde à indenização por danos morais arbitrada judicialmente.

5.

Não se confundem o valor da condenação com os efeitos econômicos indiretos ou reflexos, como os valores patrimoniais decorrentes da rescisão contratual, os quais não integram a base de cálculo da verba sucumbencial na hipótese dos autos.

6.

Não houve omissão quanto à alegação de preclusão consumativa, pois o índice contratual (IPCA/IBGE) foi o mesmo aplicado no acórdão, inexistindo qualquer prejuízo à Embargante.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de alteração
ex officio
de critérios de correção monetária e juros por se tratar de matéria de ordem pública.

8.

A fundamentação apresentada no acórdão é suficiente para formar a convicção do julgador, não sendo necessária a análise pormenorizada de todas as teses das partes ou dispositivos legais invocados, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal do art. 85, § 2º, do CPC, considerando como base de cálculo o valor da condenação, que não inclui efeitos econômicos reflexos da procedência do pedido.

2.

A aplicação da correção monetária e dos juros pode ser revista
ex officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, ainda que não impugnada na apelação.

3.

A decisão que apresenta fundamentos suficientes para formar a convicção do julgador não está obrigada a rebater expressamente todas as teses ou dispositivos legais invocados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOSELIA DE MORAES LUCIDOS
opôs Embargos de Declaração em id. 302247869, alegando a existência de omissão e obscuridade no acórdão de id. 288979864 e id. 299780358, o qual proveu parcialmente a Apelação interposta pela Embargada e, posteriormente, acolheu os Embargos opostos por ela.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao não esclarecer, de forma expressa, se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais abrange apenas a indenização por danos morais arbitrada na sentença ou se inclui também os valores de natureza patrimonial decorrentes da rescisão contratual dos instrumentos firmados com a Solpac Company LTDA e com a Embargada, cujos montantes integram o proveito econômico obtido no processo e devem ser considerados para fins de fixação da verba honorária.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão por não ter enfrentado tese relevante suscitada pela Embargante em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Aymoré, no sentido de que teria ocorrido preclusão consumativa quanto à discussão do índice de correção monetária, uma vez que o referido ponto não foi objeto de impugnação na apelação interposta pela instituição financeira.

Menciona que havia cláusula contratual expressa prevendo a aplicação do índice IPCA/IBGE em caso de rescisão do contrato de financiamento, o que afastaria a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios, conforme os parâmetros introduzidos pela Lei n. 14.905/2024.

Assim, requer o acolhimento do Recurso para:

a) Esclarecer a obscuridade presente no acórdão embargado, aclarando se o “valor da condenação”, abrange não apenas a indenização por danos morais (R$ 8.000,00) ou também o valor patrimonial advindo da rescisão dos contratos (com a SOPAC - R$ 48.890,49 + encargos em caso de financiamento no valor de R$ 4.464,60 e com a AYMORÉ – R$ 66.969,00);

b) Sanar a omissão do acórdão embargado quanto à tese de preclusão consumativa suscitada nas contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pela ora embargante (ID 293122865), reconhecendo-se a inadmissibilidade da modificação do índice de correção monetária na via eleita, ainda mais que, tal modificação vai de encontro ao art. 406 da Lei 14.905/2024, pois na clausula Décima Segunda, parágrafo terceiro, alínea “f” (id. 251532791), as partes convencionam a aplicação do índice IPCA/IBGE em caso de rescisão contratual ;

c) sejam consideradas como devidamente prequestionadas todas as matérias de direito infraconstitucional e constitucional aqui tratadas.

Contrarrazões acostadas em id. 305019858.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...).
Em relação aos Embargos da embargante Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A
, analisando-se o acórdão recorrido, observo que de fato existe omissão no que concerne à atualização da correção monetária e dos juros de mora, pois manteve a sua incidência pelo INPC, quando o correto seria a aplicação da Taxa SELIC e o IPCA.

Isso porque com as recentes mudanças promovidas pela a Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil, no que tange a correção monetária e juros, deve ser aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, e os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Nesse sentido dispõem os artigos 389 e 406, §1° do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da SELIC, nos termos do novo caput do artigo 406 do Código Civil.

Logo, em observância ao que dispõe a Lei 14.905/2024 quanto ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que sejam aplicados os índices corretos em observância à previsão legal expressa, a partir de sua vigência.

(...).

Nesse ponto, conforme pontuado no acórdão, é sedimentado na jurisprudência de que nas causas em que houver condenação, como no presente caso,
este é o critério a ser utilizado pelo magistrado para a fixação dos honorários advocatícios.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA PELO AUTOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER – APLICAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DE DECIDIR – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – LEGALIDADE DAS ARRAS – MATÉRIA AFETA À DEMANDA PRINCIPAL – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE UTILIZADA PARA O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE – DEVIDA OBSERVÂNCIA AO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para ambas as partes recorrerem (art. 1.026 do CPC). (...).
“A expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (REsp. 1.746.072/PR).
(N.U 0024360-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 – APLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC – DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 STJ – VALOR DAS PARCELAS PAGAS DIVERSO DO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL – COMPROVAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, esta última somente pode ser aplicada quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido ou não houve condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15.
(N.U 1011028-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024). (Destaquei). (...) - sic – id. 299780358.

Destaca-se que o acórdão embargado foi claro ao enfrentar a matéria, tendo
afastado a alegação de obscuridade
, e
mantido a fixação dos honorários com base no artigo 85, § 2º, do CPC
, ou seja, sobre o
valor da condenação
,
não havendo qualquer ambiguidade no dispositivo ou na fundamentação que justifique a oposição dos presentes embargos
.

Nesse ponto, não se confunde valor da condenação com o efeito econômico reflexo ou indireto da procedência do pedido, não sendo a mera declaração de rescisão de contrato ou extinção de vínculo à base a ser considerada para o arbitramento dos honorários.

Conforme mencionado no acórdão recorrido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim estabelece quanto à ordem prevista no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, sendo:

“1.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa
.” (AgInt no AREsp n. 2.260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). (Destaquei).

No que se refere à arguida omissão sobre a cláusula contratual e a preclusão consumativa, também não prospera a insurgência.

O índice de correção monetária previsto no contrato (IPCA/IBGE) foi o mesmo aplicado na decisão embargada, razão pela qual
não há prejuízo a ser reparado
, tampouco necessidade de integração do julgado com efeitos modificativos.

Ademais, consoante já pacificado pela jurisprudência pátria,
a matéria relativa a juros e correção monetária possui natureza de ordem pública
, podendo ser conhecida de ofício, inclusive após o trânsito em julgado.

Em outras palavras,
“tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matérias de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002854-30.2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante pontuar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025